Tribunal: TCU
Processo: 026.550/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1105/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça interposta por Patrícia Francisco da Silva contra o Acórdão 9399/2020-TCU-Segunda Câmara (peça 122), o qual determinou o arquivamento do presente processo sem cancelamento do débito atribuído à requerente e sem julgamento de mérito, constituindo-se, portanto, a deliberação impugnada em decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 213 do Regimento Interno/TCU. Considerando que o expediente em análise (peças 138 e 139) não pode ser recebido como espécie recursal, haja vista que, consoante o previsto nos arts. 285, caput , e 288, caput , do Regimento Interno/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração ou revisão contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houver o julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que a requerente demonstra, de maneira inequívoca, seu inconformismo com o decidido no acórdão em referência, uma vez que pede sua retirada do polo passivo do processo; Considerando que se aplica ao caso o disposto no art. 199, § 3o, do Regimento Interno/TCU, c/c art. 19, § 2o, da IN/TCU 71/2012, que prevê a possibilidade de o responsável solicitar ao Tribunal o desarquivamento do processo para julgamento de mérito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada por Patrícia Francisco da Silva como mera petição, dando-se a ela seguimento, no sentido de promover o desarquivamento do presente processo, devendo a Secex/TCE examinar o conteúdo da mencionada petição como elementos de defesa, sem prejuízo de realizar as citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.550/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Leila Conceição da Silva Araújo (XXX.398.387-XX); Patrícia Francisco da Silva (XXX.256.188-XX); Sociedade de Apoio a Projetos de Educação Cultura e Cidadania - Sapeccas (03.446.745/0001-77). 1.2. Requerente: Patrícia Francisco da Silva (XXX.256.188-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.